Tribunal: TJES
Processo: 5000514-17.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000514-17.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA DA SILVA COSTA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração nos autos nº
5000514-17.2021.8.08.0038

Embargante: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Embargado: MARIA DA SILVA COSTA

VOTO

A parte embargante questiona no recurso de embargos de declaração, no ID 2600944, que houve omissão no julgamento colegiado, na medida em que não analisou o pedido de compensação de créditos.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (
omissão
), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (
contradição
) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (
obscuridade
), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de
erro material
, consoante o seu artigo 1022, III.

Contudo, no caso em apreço, denota-se não haver a omissão apontada.

Na sentença
a quo
, ID 1836185, há previsão de autorização para a compensação de valores, nos termos: “
Sobre o total devido, fica autorizada a compensação de eventuais valores já depositados na conta da autora por força do contrato n.º 010014187488 e que já foi objeto de depósito judicial
”.

O julgamento
ad quem
, juntado no ID 2197270, mantendo incólumes os demais termos da sentença, apenas a modificou reduzindo o
quantum
indenizatório. Portanto, não houve alteração no
Decisum
quanto à autorização de compensação retro mencionada.

Quanto ao levantamento de valores depositados judicialmente, o pedido poderá ser apresentado em cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado do julgamento colegiado e da descida dos autos ao primeiro grau.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões,
conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.